Tribunal: TJMT
Processo: 1006629-78.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006629-78.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA MARA ALVES DE MESQUITA - CPF: 040.545.893-24 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

EMENTA: RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDEN
IZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C
DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA NA SEDE RECURSAL DE
PRINTS
DE TELA PARA COMPROVAR A ORIGEM DO DÉBITO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES – SÚMULA 29 DA TRU - INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demanda versa sobre inscrição em cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida que a recorrida alega desconhecer.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito e condenar ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A parte recorrente teve decretada sua revelia e, em sede recursal, sustentou que o débito é legítimo e baseado em relação jurídica estabelecida entre as partes trazendo
prints
de tela, para comprovar a contratação que teria se dado por aceite digital.

Ocorre, todavia, que nada obstante as alegações vertidas nas razões recursais, não houve de igual modo por lograr comprovar o que alegou.

Com o fim de fazer prova de suas alegações a parte se limitou a apresentar reprodução de tela sistêmica e RG, apontando débitos em aberto em razão de empréstimos que teria contratado.

Não se pode negar que há a possibilidade de utilização de telas sistêmicas como documento hábil a ser utilizado como prova dos fatos narrados, todavia, inexiste dúvida de que para tal fim devem eles ser adidos por outros elementos de prova que lhe confirmem.

Inexiste a possibilidade de se admitir os documentos provenientes de telas sistêmicas geridas e administradas pela própria parte como documento exclusivamente a comprovar a sua tese defensiva apresentada.

Admitir tal fato resultaria na impossibilidade de permitir à parte contrária o exercício do seu direito de defesa, porquanto lhe seria afastada a possibilidade de contrapor-se à citada prova.

Ora, competindo à parte a administração das informações inseridas em seus sistemas, não há como possibilitar que seja referida prova contestada, eis que, literalmente, a sua produção decorre de comandos sistêmicos levados a efeito por prepostos da própria parte que detém interesse.

Competiria à parte recorrente no exercício do seu direito constitucional de defesa, em conjunto com as telas sistêmicas apresentadas, colacionar também outros elementos capazes de emprestar credibilidade àqueles, para que de forma conjunto resultassem na conclusão almejada.

Se houve contratação com aceite digital, bastaria ao recorrente juntar o contrato assinado digitalmente com todos os seus termos, o que não fez
.

É dizer, deveriam os elementos carreados aos autos estarem acompanhados de contato realizado quando da solicitação do serviço, contrato assinado ou ainda qualquer outro meio capaz de emprestar credibilidade às telas sistêmicas apresentadas com a defesa.

Ausentes tais elementos, acaba por restar inadmitida a prova que pretendia ser feita através das telas sistêmicas.

Escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito negativado.

Lado outro, uma vez verificada a inscrição dos dados da parte recorrida por débito reconhecido indevido acaba por restar caracterizado o dano moral que se caracteriza na forma
“in re ipsa”
, o qual na hipótese dos autos, diante da ausência de anotações pretéritas, acaba por se caracterizar indenizável.

Contudo, a parte recorrida possui outras anotações incluídas posteriormente
(id 179402777)
, das quais não há notícia de estarem sendo questionadas, de modo que a incidência da Súmula nº 29 da TRU do Estado de Mato Grosso se faz impositiva.

A Súmula 29 da TRU de Mato Grosso dispõe:

“
SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
.” (Aprovada em 05/06/2023)

Sendo assim, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023